Tribunal: STF
Processo: RE 289680
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL E DE FUNÇÃO. LEI
COMPLEMENTAR Nº 744/93 DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Lei instituidora de vantagem funcional, que tem como
pressuposto o exercício de função de magistério, não se estende
a quem, na época, já se encontrava aposentado. Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.